Tribunal: STF
Processo: AI 624623
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração, peça obrigatória à
   formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
3.  Agravo regimental improvido.